Tribunal: TRF3
Processo: 0048167-74.2019.4.03.6301
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
Órgão colegiado: 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2004-06-21

Ementa:
ementar a pensão por morte em favor da parte autora com termo de início do benefício na data de entrada do requerimento administrativo, bem como ao pagamento dos créditos gerados desde a DIB. A sentença julgou, ainda, procedente o pedido contraposto formulado pelo INSS e condenou a autora a restituir os valores indevidamente recebidos a título de benefício assistencial.
3. O INSS interpôs recurso inominado defendendo a ausência dos requisitos necessários à concessão da pensão por morte, precisamente a relação conjugal entre a autora e o segurado instituidor do benefício.
4. Contrarrazões pela manutenção do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0048167-74.2019.4.03.6301
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: LINDAURA AUGUSTA DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: RITA DE CASSIA PEREIRA PIRES - SP149085-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

5. Constou da sentença o seguinte, “verbis”:
...
“Em audiência de instrução, foram ouvidas a parte autora e as testemunhas por ela arroladas: MARIA GLÓRIA DO NASCIMENTO FAUSTINO e MARILENE PEREIRA MACHADO. Em seu depoimento pessoal, a demandante que era casada com José Honorato dos Santos e que, até seu falecimento, nunca se separaram. Esclareceu que recebia um “benefício do idoso”, já cessado. Afirmou que não se recorda de ter assinado declaração de que morava sozinha, à época do requerimento do LOAS; também não se recorda do procurador constituído no processo do benefício assistencial, de nome “Eduardo Moreno”. Esclareceu residir na mesma casa, no Iguatemi, há muito tempo; José Honorato era vivo. Informou que não tiveram filhos e que a casa em que mora é própria. Por fim, aduziu que não possui fonte de renda. A testemunha MARIA GLÓRIA DO NASCIMENTO FAUSTINO afirmou que conhece a autora há aproximadamente 15 anos. Conheceu-a frequentando a residência dela, porque já conhecia o resto da família há mais tempo; é a mesma casa em que reside atualmente. Afirmou que a demandante jamais se separou de José Honorato e que permaneceram juntos até seu falecimento. Esclareceu que ele teve Alzheimer e diabetes. Informou que o falecido recebia aposentadoria e que a autora não recebe nada. A casa pertence à autora e está situada no Jardim Iguatemi. Por sua vez, afirmou a testemunha MARILENE PEREIRA MACHADO que conhece a autora há 21 anos e moram na mesma rua. Aduziu que a casa é da demandante e que o casal nunca se separou; ficaram juntos até o óbito de José Honorato e não tiveram filhos. Não soube informar se ele tinha uma fonte de renda. Após o óbito, a irmã da autora, Dalva, passou a morar com ela. Esclareceu que o falecido possuía 90 anos de idade e tinha Alzheimer. Afirmou, ainda, que os dois custeavam as despesas da casa. A autora percebeu benefício de amparo social ao idoso, durante o período de 21/06/2004 a 31/07/2019 (NB 134.162.649-8). Note-se que, por ocasião do respectivo requerimento administrativo, a autora assinou declaração informando que estava separada há mais de dez anos, que não possuía companheiro e que residia em casa alugada por seus irmãos, os quais estaria provendo sua subsistência (fl. 06 do ev. 36). Pelo que se produziu em juízo, notadamente o depoimento pessoal da própria autora, infere-se que tal declaração é ideologicamente falsa, o que impõe, conseguintemente, a instauração do competente inquérito policial para investigação dos fatos. Outrossim, uma vez comprovada a existência do matrimônio, a lei de regência presume a dependência econômica, motivo pelo qual a demandante faz jus à pensão por morte vindicada, a partir da DER (05/11/2018), haja vista o disposto no artigo 74, inciso II, da Lei no 8.213/1991. ”
6. Em linhas gerais, postula o INSS a reforma da sentença e integral improcedência do pedido por entender que, embora formalmente casados, a autora e o segurado na realidade já não mantinham a relação conjugal, tanto assim que a recorrida obteve o benefício de prestação continuada sob a afirmação de que rompera o vínculo com o instituidor da pensão.
7.
O recurso não comporta provimento
. Em suas razões recursais, o INSS não logrou coligir quaisquer elementos aptos a infirmarem a sentença proferida pelo Juízo de origem, que apreciou devidamente o conjunto probatório relativo à existência do vínculo conjugal em questão. Nesse sentido, convém enfatizar que a r. sentença acertadamente compatibilizou a concessão da pensão por morte, com a procedência do pedido contraposto e o encaminhamento da notícia-crime ao MPF no que se refere à indevida concessão do benefício assistencial à autora.
8. Sendo assim, entendo que a sentença recorrida enfrentou todas as questões apresentadas no presente recurso, tomando como razões de decidir a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto, motivo pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1o, da Lei no 10.259/01.
10. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
.
11. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §3o, I, c/c §4, III, ambos do Código de Processo Civil/2015.

EMENTA
Redação dispensada nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, c/c art. 1o da Lei 10.259/2001.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0048167-74.2019.4.03.6301
RELATOR:
1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: LINDAURA AUGUSTA DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: RITA DE CASSIA PEREIRA PIRES - SP149085-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0048167-74.2019.4.03.6301
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: LINDAURA AUGUSTA DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: RITA DE CASSIA PEREIRA PIRES - SP149085-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
1. Trata-se de ação proposta pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) objetivando a concessão de benefício previdenciário de pensão por morte em virtude do falecimento de seu companheiro, conforme o disposto nos artigos 74 a 78 da Lei 8.213/91.
2. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente condenando o INSS a implementar a pensão por morte em favor da parte autora com termo de início do benefício na data de entrada do requerimento administrativo, bem como ao pagamento dos créditos gerados desde a DIB. A sentença julgou, ainda, procedente o pedido contraposto formulado pelo INSS e condenou a autora a restituir os valores indevidamente recebidos a título de benefício assistencial.
3. O INSS interpôs recurso inominado defendendo a ausência dos requisitos necessários à concessão da pensão por morte, precisamente a relação conjugal entre a autora e o segurado instituidor do benefício.
4. Contrarrazões pela manutenção do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0048167-74.2019.4.03.6301
RELATOR: 1o Juiz Federal da 1a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: LINDAURA AUGUSTA DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: RITA DE CASSIA PEREIRA PIRES - SP149085-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

5. Constou da sentença o seguinte, “verbis”:
...
“Em audiência de instrução, foram ouvidas a parte autora e as testemunhas por ela arroladas: MARIA GLÓRIA DO NASCIMENTO FAUSTINO e MARILENE PEREIRA MACHADO. Em seu depoimento pessoal, a demandante que era casada com José Honorato dos Santos e que, até seu falecimento, nunca se separaram. Esclareceu que recebia um “benefício do idoso”, já cessado. Afirmou que não se recorda de ter assinado declaração de que morava sozinha, à época do requerimento do LOAS; também não se recorda do procurador constituído no processo do benefício assistencial, de nome “Eduardo Moreno”. Esclareceu residir na mesma casa, no Iguatemi, há muito tempo; José Honorato era vivo. Informou que não tiveram filhos e que a casa em que mora é própria. Por fim, aduziu que não possui fonte de renda. A testemunha MARIA GLÓRIA DO NASCIMENTO FAUSTINO afirmou que conhece a autora há aproximadamente 15 anos. Conheceu-a frequentando a residência dela, porque já conhecia o resto da família há mais tempo; é a mesma casa em que reside atualmente. Afirmou que a demandante jamais se separou de José Honorato e que permaneceram juntos até seu falecimento. Esclareceu que ele teve Alzheimer e diabetes. Informou que o falecido recebia aposentadoria e que a autora não recebe nada. A casa pertence à autora e está situada no Jardim Iguatemi. Por sua vez, afirmou a testemunha MARILENE PEREIRA MACHADO que conhece a autora há 21 anos e moram na mesma rua. Aduziu que a casa é da demandante e que o casal nunca se separou; ficaram juntos até o óbito de José Honorato e não tiveram filhos. Não soube informar se ele tinha uma fonte de renda. Após o óbito, a irmã da autora, Dalva, passou a morar com ela. Esclareceu que o falecido possuía 90 anos de idade e tinha Alzheimer. Afirmou, ainda, que os dois custeavam as despesas da casa. A autora percebeu benefício de amparo social ao idoso, durante o período de 21/06/2004 a 31/07/2019 (NB 134.162.649-8). Note-se que, por ocasião do respectivo requerimento administrativo, a autora assinou declaração informando que estava separada há mais de dez anos, que não possuía companheiro e que residia em casa alugada por seus irmãos, os quais estaria provendo sua subsistência (fl. 06 do ev. 36). Pelo que se produziu em juízo, notadamente o depoimento pessoal da própria autora, infere-se que tal declaração é ideologicamente falsa, o que impõe, conseguintemente, a instauração do competente inquérito policial para investigação dos fatos. Outrossim, uma vez comprovada a existência do matrimônio, a lei de regência presume a dependência econômica, motivo pelo qual a demandante faz jus à pensão por morte vindicada, a partir da DER (05/11/2018), haja vista o disposto no artigo 74, inciso II, da Lei no 8.213/1991. ”
6. Em linhas gerais, postula o INSS a reforma da sentença e integral improcedência do pedido por entender que, embora formalmente casados, a autora e o segurado na realidade já não mantinham a relação conjugal, tanto assim que a recorrida obteve o benefício de prestação continuada sob a afirmação de que rompera o vínculo com o instituidor da pensão.
7.
O recurso não comporta provimento
. Em suas razões recursais, o INSS não logrou coligir quaisquer elementos aptos a infirmarem a sentença proferida pelo Juízo de origem, que apreciou devidamente o conjunto probatório relativo à existência do vínculo conjugal em questão. Nesse sentido, convém enfatizar que a r. sentença acertadamente compatibilizou a concessão da pensão por morte, com a procedência do pedido contraposto e o encaminhamento da notícia-crime ao MPF no que se refere à indevida concessão do benefício assistencial à autora.
8. Sendo assim, entendo que a sentença recorrida enfrentou todas as questões apresentadas no presente recurso, tomando como razões de decidir a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto, motivo pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1o, da Lei no 10.259/01.
10. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
.
11. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §3o, I, c/c §4, III, ambos do Código de Processo Civil/2015.

EMENTA
Redação dispensada nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, c/c art. 1o da Lei 10.259/2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Recursal de São Paulo, por unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.